Tribunal: CARF
Processo: 16542.720955/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720955/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2018
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720955/2015-84
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720955/2015-84

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos e já como matérias de mérito:
1. Como matérias preliminares, argui que teria havido a ocorrência do fenômeno
da decadência do caso vertente nos autos, tece judiciosas considerações a
respeito da matéria discorrendo acerta de artigos do CTN que entende serem
aplicáveis;
2. Invoca a tese de que teria havido mudança do critério jurídico, citando o artigo
146 do CTN, sob a alegação de nunca antes ter a Receita Federal ter procedido
a lançamentos pelo que intitula pseudo-infração, colacionado excertos de
doutrina e de jurisprudência;
3. Argui que teria havido no presente caso a ocorrência do instituto da denúncia
espontânea, fazendo referência ao artigo 472 da IN no 971/2009, traz também
excertos de jurisprudências dos tribunais bem como do CARF que entende ser
cabíveis no presente caso;
4. Por finalmente, aduz que antes da autoridade administrativa ter procedido ao
lançamento ora sendo guerreado não teria procedido com a intimação prévia,
segundo os ditames contidos no artigo 32-A da Lei no 8.212/91;
5. Quanto ao mérito, limita-se a apontar em seu socorro as matérias que foram
suscitadas em preliminares, clamando, ao fim, pelo bom senso, declinando que
essas multas, ao seu entender, podem significar o fechamento de uma pequena
empresa.
6. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720955/2015-84

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Todas as matérias trazidas pelo recorrente como preliminares no presente recurso
voluntário a bem da verdade se confundem como sendo de mérito, destarte serão oportunamente
enfrentadas.
Mérito
Da decadência do direito de lançar as multas.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, quanto no art. 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo
decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a entrega se deu em
atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP,
encerrando-se em 5 anos contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento
ocorreu antes do prazo final, não há que se falar em decadência.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Da alteração do critério jurídico de interpretação
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720955/2015-84

O recorrente alega ainda que a demora do fisco em efetuar o lançamento insinua
que houve mudança no critério jurídico de interpretação, devendo ser observado o preconiza o
art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea da infração,
já que teria entregue as declarações em atraso, contudo o fez espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A vertente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a respeito da matéria, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720955/2015-84

Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720955/2015-84

Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o
acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico
pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital